Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700881-90.2025.8.07.0000 Classe judicial:ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargado: Nilvo Folle Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que não reconheceu o transcurso de prazo prescricional em relação à pretensão de Nilvo Folle. Em suas razões recursais (Id. 56552380) o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade e omissão no ato decisório ora impugnado em relação aos fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Verbera que as decisões que reconhecem o transcurso do prazo prescricional resolvem o mérito e que, portanto, são passíveis da interposição de agravo de instrumento nos termos da norma prevista no art. 487, inc. II, do CPC. Relata que a regra estabelecida pelo art. 1015, inc. II, do CPC permite a interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão e esclarecida a obscuridade. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 69681155), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso, ao menos em tese, não poderia ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pelo embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. De acordo com o art. 1022 do CPC justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório. Na hipótese em exame, no entanto, o embargante não indicou a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justificassem a interposição dos embargos, pois apenas indicou a sua discordância em relação aos fundamentos do ato jurisdicional impugnado. Nesse contexto não foi demonstrada a possibilidade de propiciarem os embargos de declaração algum proveito para o recorrente, uma vez que a via eleita é inadequada para a rediscussão dos fundamentos do ato decisório se ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE PROVERA O RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO POR CORRÉ, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, FORMULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AGRAVANTE, CORRÉU, JULGADO PREJUDICADO, POR PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a decisão agravada, ao fundamento de que "os repasses realizados por Município à Confederação Nacional dos Municípios não constituem ilegalidade ou improbidade administrativa, mesmo ausente lei especifica autorizativa", deu provimento ao Recurso Especial, interposto pela corré, Confederação Nacional de Municípios, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público. Com a improcedência da ação, cujos efeitos alcançam o corréu, ora agravante, seu Recurso Especial fora julgado prejudicado, por perda do objeto. Nesse contexto, mostra-se nítida a ausência de interesse recursal do ora agravante, tendo em vista a ausência de necessidade e utilidade do exame de sua pretensão recursal. III. Na forma da jurisprudência, "o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018). IV. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp no 1.013.111/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo no 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp no 1.732.026/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) A despeito das considerações precedentemente destacadas, em homenagem à primazia do julgamento de mérito, o presente recurso deve ser conhecido. Como já afirmado, a interposição do presente recurso pode ser justificada diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. Inicialmente convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional. No caso em deslinde o embargante não demonstra de modo concreto a existência de obscuridade e omissão. O recorrente pretende fazer prevalecer o seu entendimento a respeito da aplicação e interpretação de textos normativos constitucionais e infraconstitucionais no presente caso, com o intuito de ver prosperar sua pretensão. A esse respeito convém atentar-se aos seguintes trechos inseridos nas razões do recurso em destaque (Id. 69182157): “Primeiramente, necessário pontuar que a prescrição é uma questão processual, pois diz respeito à viabilidade do direito de ação. Ela não analisa se o autor tem razão sobre o direito material que está sendo discutido, mas apenas reconhece que, por ter decorrido o tempo previsto na lei sem que o autor exercesse sua pretensão, ele não pode mais exigir judicialmente esse direito. Quanto ao tema, destaca Teresa Arruda Alvim Wambier, "não há propriamente o julgamento do mérito, porque o juiz não chega a apreciar o pedido do autor. Por essa razão, são situações que levam em regra a decisões mais simples, atraindo o julgamento conforme o estado do processo nos termos do art. 354, por meio do que se costuma chamar de falsas sentenças de mérito". Entretanto, conclui: "as decisões proferidas com base nos incs. II e III do art. 487 são, para todos os efeitos, pronunciamentos de mérito, sujeitas à autoridade da coisa julgada material". A estrutura nitidamente argumentativa do texto alusivo às razões recursais corrobora a percepção de que o recorrente não se limitou a indicar as eventuais omissões ou obscuridades constatadas no ato decisório impugnado, mas expressamente indicou as supostas equivocidades, como entende, a respeito da aplicação e interpretação dos enunciados normativos que regem a matéria. É necessário reforçar que o eventual erro de julgamento não comporta a interposição de embargos de declaração, recurso adstrito às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. É preciso anotar que a mera divergência entre as razões adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pelo embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. De acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no ato decisório em destaque. É preciso relembrar também que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1.Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2.Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3.Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido. (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. (Ressalvam-se os grifos) PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. DUPLICATA. SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. RESPECTIVOS PROTESTOS. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes nem a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada. Não há violação ao artigo se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. A ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado. Inteligênciado artigo 700. 3. A duplicata, mesmo sem aceite, configura título hábil para instruir ação monitória se acompanhada das notas fiscais que descrevam as mercadorias e respectivos protestos. 4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5.Preliminar nulidade da sentença rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1425251, 07257663820208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso dos autos, portanto, a decisão monocrática impugnada está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. Logo, observa-se que não ocorreram a omissão e a obscuridade apontadas pelo recorrente. Por essa razão os argumentos articulados nas razões recursais não merecem acolhimento. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator